Tribunal: TJPA
Processo: 0806298-42.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806298-42.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARCELO CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR – EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DE REGIME – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE IMPÔS MONITORAMENTO ELETRÔNICO – NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

1.

"É necessário o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão." (AgRg no HC n. 695.943/MA, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.)

2.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Jr.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Caio Favero Ferreira, em favor do nacional MARCELO CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO, contra ato do douto juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto de Belém/PA, apontando tecnicamente como autoridade coatora.

Informa o impetrante que foi concedido ao paciente o direito à progressão de cumprimento de pena para o regime aberto, em decisão que impôs o uso de tornozeleira eletrônica desprovida de fundamentação concreta que justifique a condicionante.

Ao final, requer a concessão da medida liminar para se determinar a retirada da tornozeleira eletrônica, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 9356735 a e. Desa. Vânia Lúcia Silveira indeferiu a medida liminar requerida, requisitando informações que foram prestadas na Id 9384880, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem, Id 9479323.

Autos distribuídos à minha relatoria por determinação judicial, em razão do afastamento funcional por aposentadoria do relator originário.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional MARCELO CLAYTON RODRIGUES MONTEIRO, sustentando-se a ausência de fundamentação na decisão que, ao conceder a progressão de cumprimento de pena para o regime aberto, impôs o uso de tornozeleira eletrônica.

O monitoramento eletrônico, quando utilizado como elemento de fiscalização do regular cumprimento da pena, não se configurado como limitador ao direito do apenado.

O ato indicado como coator, juntado com a impetração na Id 9312951 sustenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

(...)

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP,
concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR com MONITORAMENTO ELETRÔNICO
, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

(...)”. <sic>

Nesse contexto, não se constata qualquer ilegalidade no ato coator, que se encontra amparado em dispositivo legal, art. 115, da LEP, e jurisprudência firmada sobre o assunto, não se evidenciando o constrangimento ilegal que possa justificar a imediata retirada do monitoramento eletrônico.

Eis a jurisprudência do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO ABERTO. PRISÃO DOMICILIAR, MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA. PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

1. "III. Inexistindo vaga disponível no regime semiaberto, cabe ao Juízo da Execução determinar o cumprimento da pena em regime aberto ou até mesmo em prisão domiciliar, ambas com monitoramento eletrônico. IV. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão. (HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016.)

2. É admissível, portanto, o monitoramento eletrônico quando a prisão domiciliar para o resgate de pena é concedida, de forma excepcional, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão.

3. As limitações impostas pelo uso do monitoramento eletrônico (no caso) não se qualificam como mais graves do que aquelas que o reeducando estaria submetido no regime aberto, caso o sistema prisional apresentasse as adequadas condições. A medida não implica supressão de direito do apenado e garante a necessária vigilância estatal.

4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 683.805/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021.)

Ante ao exposto, acompanhando o parecer do d. Procuradoria de Justiça, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 14/12/2022